Tribunal: TJMT
Processo: 1003534-75.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003534-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ODENIL DIAS DE ARRUDA - CPF: 865.869.201-91 (RECORRENTE), MARRYETH SANCHES FERNANDES - CPF: 049.629.331-16 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DISCUSSÃO QUANTO A BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 502/2013. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidor público estadual, exercente do cargo de Policial Penal, contra sentença que julgou improcedente o pedido de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade. A Recorrente sustenta que o referido adicional deveria incidir sobre o vencimento-base, e não sobre valor fixo, postulando o pagamento de diferenças salariais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo do adicional de insalubridade devida à servidora pública estadual, integrante da carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, deve ser o vencimento-base ou valor fixo estipulado em lei específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em seu art. 7o, XXIII, garante o adicional de remuneração para atividades insalubres, mas a extensão e a forma de cálculo do benefício ao servidor público dependem de regulamentação específica.

4.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso (arts. 87 e 89) estabelece que os adicionais de insalubridade devem observar a legislação pertinente, sem dispor expressamente sobre cálculo percentual incidente sobre vencimento-base.

5.

A Lei Complementar Estadual no 502/2013 fixa valores determinados para o adicional de insalubridade (R$ 100,00, R$ 185,00 e R$ 370,00, conforme o grau), não havendo previsão de cálculo proporcional sobre o vencimento-base.

6.

A Lei Complementar Estadual no 389/2010, que trata da carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário, adota o regime de subsídio, vedando acréscimos remuneratórios não expressamente previstos em lei, mas autorizando, de forma específica, o pagamento de indenização por insalubridade.

7.

A concessão de vantagens ou adicionais a servidor público depende de previsão legal expressa, nos termos do art. 37, caput e inciso X, da CF/1988, o que inviabiliza a interpretação extensiva para alterar a base de cálculo do adicional de insalubridade.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003534-75.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Odenil Dias de Arruda

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou
IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS
.

O Reclamante, ora recorrente, é servidor público estadual, na função de Policial Penal e pretende a alteração da base de cálculo do pagamento do adicional de insalubridade. Em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para que seja o Recorrido seja condenado ao pagamento das diferenças salariais, em razão da base de cálculo do adicional de insalubridade incidir sobre o salário base, quando na verdade, deveria incidir sobre o vencimento base.

Pois bem. A controvérsia recursal no presente caso cinge-se em analisar a base de cálculo sobre a qual deve incidir o adicional de insalubridade.

A respeito do adicional de insalubridade, a Constituição Federal em seu art. 7°, XXIII, assegura ao trabalhador o adicional de remuneração para as atividades insalubridades.

Como o Recorrente é servidor público estadual, deve ser analisado, o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, que em seu artigo 87 e 89 dispõe:

“Art. 87. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida,
fazem jus a um adicional
nos termos da legislação pertinente

§ 1o O servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento, de acordo com a legislação pertinente.

§ 2o O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão”.

(...)

Art. 89 Na concessão dos adicionais de penosidade, insalubridade e de
periculosidade serão observadas as situações especificadas na legislação pertinente aplicável ao servidor público.
(grifei)

A respeito da carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário, eis o que dispõe os artigos 18 a 20 da Lei Complementar n. 389 de 31 de março de 2010:

Art. 18
O sistema remuneratório dos Profissionais do Sistema Penitenciário
é o estabelecido por meio de subsídio
, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer espécie remuneratória, obedecido o disposto no Art. 37, X e XI, da Constituição Federal.

Art. 19
O sistema de remuneração da Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário estrutura-se através de tabelas de subsídios fixadas em razão da natureza, grau de responsabilidade, complexidade e requisitos exigidos para ingresso em cada cargo da carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário.

Art. 20

O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá
:
I - ajuda de custo;
II -
indenização por insalubridade
, consoante legislação pertinente;
II - adicional por prestação de serviço extraordinário;
IV - adicional noturno.

Ademais, a Lei Complementar no 502, de 07 de agosto de 2013, a qual dispõe sobre as políticas de Saúde e Segurança no Trabalho e normas gerais para concessão de adicional de insalubridade no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso estabelece que:

Art. 2o Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas fazem jus ao adicional de insalubridade de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

§ 1o Os valores do adicional de insalubridade ficam estabelecidos da seguinte forma:

I - grau mínimo de insalubridade: R$100,00 (cem reais);

II - grau médio de insalubridade: R$185,00 (cento e oitenta e cinco reais);

III - grau máximo de insalubridade: R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

Da análise dos holerites juntados pela parte autora, verifico que houve o pagamento do adicional de insalubridade em seu grau máximo, no valor de R$ 370,00 e em que pese à alegação autoral de que a base de cálculo do referido adicional deve incidir sobre o seu vencimento base, conforme a norma estadual transcrita acima, a legislação prevê o pagamento de um valor determinado, não havendo a determinação de um pagamento sobre um percentual.

Portanto, de acordo com a legislação estadual, prevista no § 1o, art. 2, da Lei Complementar no 502/2013, o pagamento do adicional de insalubridade se dá conforme o valor determinado na referida norma, no caso dos autos, reconhecido o exercício de atividade insalubre pelo servidor, em seu grau máximo, é devido o pagamento no valor de R$ 370,00 a título do referido adicional.

Cabe destacar que a concessão de quaisquer vantagens ao servidor depende de expressa previsão legal, nos termos do artigo 37, “
caput”
, da

Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X -
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica
, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

Eis a jurisprudência:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VALOR FIXO PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. LEGALIDADE DO PAGAMENTO. SÚMULAS VINCULANTES N.o 4 E 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por servidora pública estadual, ocupante do cargo de Policial Penal, contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, por meio da qual buscava o pagamento de diferenças decorrentes do adicional de insalubridade, sob o argumento de que o valor pago estaria ilegalmente vinculado ao salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o adicional de insalubridade pago à servidora, no valor fixo estipulado pela legislação estadual, fere o ordenamento jurídico, sendo passível de revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Estadual n.o 502/2013 fixa valores nominais e específicos para o adicional de insalubridade, conforme o grau de exposição, afastando qualquer vinculação ao salário mínimo e, portanto, não violando a Súmula Vinculante n.o 4 do Supremo Tribunal Federal.

4. O regime remuneratório da categoria está disciplinado pela Lei Complementar n.o 389/2010, que adota o sistema de subsídio em parcela única, vedando acréscimos remuneratórios fora das exceções legalmente previstas.

5. A definição dos valores do adicional de insalubridade é expressão da autonomia legislativa do Estado de Mato Grosso, inserindo-se na discricionariedade administrativa, não cabendo ao Poder Judiciário intervir na sistemática remuneratória legalmente estabelecida.

6. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante n.o 37, consolidou o entendimento de que o Poder Judiciário não pode conceder aumento de vencimentos com base em isonomia, sendo vedada a atuação como legislador positivo.

7. O valor pago à servidora encontra amparo em norma específica do ente federativo, sendo legal a sua fixação nos moldes da legislação estadual vigente, não havendo ilegalidade ou violação de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1.
É legal a fixação de valor nominal para o adicional de insalubridade pago a servidor público estadual, desde que previsto em legislação específica, afastando-se a vinculação ao salário mínimo.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, incisos X e XI; Lei Complementar Estadual n.o 389/2010, artigo 18; Lei Complementar Estadual n.o 457/2011, artigo 8o; Lei Complementar Estadual n.o 502/2013, artigo 2o; Lei n.o 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

STF, AgR no ARE 930065, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 02.02.2016, DJe 26.02.2016; Súmulas Vinculantes n.o 4 e 37 do Supremo Tribunal Federal.

(N.U 1010696-24.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025